Tribunal: TJMT
Processo: 1011235-03.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011235-03.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO ARRUDA DIAS - CPF: 058.729.631-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –REQUESTADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO, PETRECHOS UTILIZADOS NO PREPARO E VALORES EM MOEDA CORRENTE SEM PROCEDÊNCIA LEGAL – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
V. G. HC
204946 AGR,
HC
201617 AGR,
HABEAS CORPUS
No 132.423/AL,
HC
190946 AGR,
HC
143498) – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE FORMA CUMULADA – CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – PREJUDICADO – MANUTENÇÃO DA PENA – ART. 33, § 2o,
“B”
DO CÓDIGO PENAL – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – REGIME SEMIABERTO MAIS ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de porções de cocaína, a forma de acondicionamento, petrechos utilizados no preparo e valores em moeda corrente sem comprovação de origem lícita) respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelo recorrente.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inexistindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio que, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

Além do mais, a condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, vez que não há incompatibilidade entre as condutas.

Não se mostra possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em virtude do não preenchimento dos requisitos, de forma integral, uma vez que restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica às atividades criminosas.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inquérito policiais e ações penais em trâmite constituem óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Resta prejudicado o pleito de alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, em virtude da manutenção da pena do recorrente.

Quando a pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, sendo o réu primário, deve ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Arruda Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1011235-03.2021.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05
(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
e ao
pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – Id. 178284322).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 178284330). Em suas razões, busca a reforma da sentença, para desclassificar a conduta prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/206 para àquela prevista no artigo 28 da mesma Lei. Alternativamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 e a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (Id. 178284343).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o improvimento do recurso, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático, sujeitando o apelante às sanções penais conferidas ao delito, dosadas no édito condenatório (Id. 178284346).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, para aplicar a minorante do tráfico privilegiado e fixar o regime aberto (Id. 179093707), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
Pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006. Aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei no 11.343/06) com a fixação de regime aberto – Existência de provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas – Viabilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado com a fixação de regime aberto – Réu tecnicamente primário – Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Arruda Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1011235-03.2021.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006
.

A defesa busca a reforma da sentença, a fim de desclassificar o crime de tráfico ilegal de drogas para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/02006.

Narra a denúncia:

“[...] No dia 09 de julho de 2021, por volta das 00h30min, na Rua Macabu, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
RENATO ARRUDA DIAS
, foi preso em flagrante delito, por trazer consigo
drogas
, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data dos fatos, a equipe ROTAM 16 se encontrava em patrulhamento tático pelo bairro Pedregal, por volta das 00h30min, quando recebeu denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico de drogas na escadaria do miniestádio do bairro Pedregal.

Ato contínuo a equipe se deslocou até o local informado, onde visualizou um indivíduo em atitude que a guarnição reputou suspeita, razão pela qual foi realizada a abordagem do suspeito, momento em que foi identificado que se tratava do denunciado
RENATO
.

A seguir a guarnição procedeu com a busca pessoal no denunciado, e com ele foi encontrado, dentro de seu bolso, uma porção de substância análoga a cocaína, além de seis pedras de substância análogas a pasta base de cocaína e a quantia de
R$ 131,00 (cento e trinta e um reais)
, em notas trocadas e moedas.

Outrossim, a guarnição localizou ao lado do denunciado RENATO um prato, uma colher e uma faca com resquícios de substância análogas a entorpecentes, junto a um jogo de chaves combinada, que provavelmente foi trocado por entorpecentes.

O
Laudo Pericial no. 3.14.2021.77355-01
, acostado aos autos, concluiu que uma porção apreendida, composta por material de tonalidade amarelada, na forma de pedras (seis), pesando a massa bruta de
5,10g
(cinco gramas e dez centigramas), e outra porção apreendida, composta por material amarelado, na forma de pó, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando a massa bruta de
2,11g
(dois gramas e onze centigramas), apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.o 344/ANVISA/MS.

O aludido laudo ainda concluiu que
os resquícios de material de tonalidade amarelada, impregnados um prato, uma colher e uma faca
, apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
.

Quando interrogado pela autoridade policial, o denunciado RENATO negou a propriedade da droga e a prática do crime de tráfico de drogas.

Outrossim, restou apurado que
o denunciado RENATO possui maus antecedentes
, pois responde a
duas ações penais
, sendo uma por receptação (autos no. 0010777-42.2017.811.0042 – 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT) e outra por furto qualificado (autos no. 0010624-38.2019.8.11.0042 – 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT).

Pelo narrado, verifica-se que a denúncia recebida restou confirmada pelo encontro de porção de cocaína na posse do denunciado, bem como pela apreensão de petrechos utilizados no preparo de drogas que continham resquícios da mesma substância ilícita apreendida com ele; isso somado ao encontro de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, combinados com os maus antecedentes criminais de RENATO, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que
a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito
, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado. [...]”
(Id. 178285662)

A materialidade do crime encontra-se alicerçada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, laudo pericial no 3.14.2021.77355-01 (Id. 178284269),

além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelante.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a análise das provas feitas pela magistrada de piso, aduzidas na sentença:

“[...] A
materialidade do crime de tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 62406757), Boletim de Ocorrência n° 2021.171182 (ID 62406756) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2021.77355-01 (ID 62406768), restando-se incontestável que a substância apreendida se tratava de COCAÍNA, a qual à época dos fatos era e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, conforme se verifica da RDC no 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial militar DIOGO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, quando ouvido, relatou:

“(...) Que a gente estava patrulhando ali pelo Pedregal, e esse ponto aí fica atrás da Base mesmo da PM; Que tem um campo de futebol, tem uma escadaria; Que o ponto ali é comum mesmo o tráfico; Que difícil é a abordagem ali; Que, normalmente, quando a viatura, ela se aproxima (...), normalmente, corre todo mundo; Que, nesse dia, como a denúncia era do tráfico, a gente estava indo para realizar abordagem, a gente já desembarcou antes; Que foi o motorista mais um componente da equipe por um lado, e a gente foi pelo outro, que, no caso, para conseguir fazer a abordagem ali, porque a informação já era do tráfico mesmo; (...) Que ali o ponto, quase todo serviço, se passar ali a noite, normalmente o pessoal já indica para a gente ali; Que, nesse dia, foi passado por transeunte mesmo, tanto é que no dia eles passaram que tinha mais gente junto lá; Que na hora da abordagem que a gente localizou um apenas, mas a informação é que tinha várias pessoas ali; (...) Que a hora que ele (denunciante) falou para a gente, ele falou (...) que ele estava do outro lado, no caso, do lado da Base da PM, falando que toda hora passava um de moto, conversava com alguém ali naquele cantinho, que é bem numa bifurcação, (...) pegava alguma coisa e saia; (...) Que ele falou nesse sentido para a gente e que tinha várias pessoas; Que, então, não foi específico, não identificou apenas um, no caso; (...) Que ele estava até sentado na escadaria, que tinha mais uns usuários de droga do outro lado, que fica sempre em uma esquina, e na esquina de lá um grupinho também; (...) Que quando a gente parou a viatura, no caso, o motorista e o outro, que a gente desceu pelo outro lado a pé, aí a gente já localizou ele; Que ele até levantou, meio que fez menção de correr, mas não correu não; Que a gente foi lá, o Carvalho, que fez a busca pessoal nele, a revista, localizou uma porção de pó (...) no bolso com mais umas pedras pequenas de pasta base, e aí ao lado dele, um prato (...) para ‘virar’ a pasta base ali no prato; Que, então, o prato estava sujo com uma colher e uma faca, e também foi recolhido e foi mandado para a perícia, e mais uma chave que estava até em uma embalagem, não estava nem aberta ainda, ao lado dele também; Que a gente pegou todo esse material (...) juntamente com ele e conduziu tudo para a delegacia; (...) Que foi encontrado dinheiro no bolso, cento e poucos reais; Que estava no bolso dele junto com o entorpecente; (...) Que foi uma porção de pó e mais umas porções em pedra de pasta base; (...) Que tinha um prato ao lado dele que estava sujo; Que, normalmente, eles põem no prato ali, mistura ácido, e aí eles ‘viram’ ali e aumenta ali, no caso, a porção para vender; (...) Que isso, [o pó aparentava ser cocaína]; (...) Que, na verdade, é a pasta base em pó; (...) Que isso, a droga [estava] no bolso; (...) Que a droga, o pó, as pedras e mais o dinheiro [estavam] no bolso; (...) Que estava tudo ao lado dele, inclusive, as chaves que foram apreendidas, estava assim na embalagem ainda; (...) Que não assumiu que era dele não [o prato]; (...) Que a droga ele assumiu [que era] dele; Que estava no bolso, ele assumiu sim [a droga] e disse ser usuário; (...) Que isso, ele assumiu e disse que era usuário; (...) Que não tenho dúvida [que a droga estava no bolso dele], inclusive, até o Soldado Carvalho que localizou, que era nosso 04 no dia; (...) Que nunca tinha visto ele por ali no meio dos usuários ali não; (...) Que não, [a denúncia anônima não descrevia o acusado]; Que só falava, porque pelo jeito que ele estava explicando para a gente, ele estava distante; Que ele falava que passava alguém de moto, pegava alguma coisa ali e saia, que tinha um grupo ali na escadaria; (...) Que tinha próximo sim [pessoas], (...) [mas] não estava junto, estava na esquina da frente, porque ali é um ponto mesmo de uso de droga ali mesmo; (...) Que sim, [ali usa e vende ao mesmo tempo]; (...) Que ali, infelizmente, é a noite toda; (...) Que estava forte, era forte o cheiro da pasta base, era bem forte, inclusive, as que foram encontradas no bolso, (...) a cor amarelada [era] do mesmo do prato; (...) Que a viatura parou de um lado, e ele não tinha visto que tinha, no caso, mais policiais vindo a pé do outro, então, ele levantou como se fosse para correr, mas quando ele olhou para direita, e estava vindo mais 02 (dois), no caso a pé, aí ele não correu não, ficou parado; Que aí a gente já realizou a abordagem nele ali; (...)”.

O policial militar VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS, quando ouvido, relatou:

“(...) Que a equipe de ROTAM estava de patrulhamento pela região do Pedregal, onde foi passado informação que na escadaria ali próximo do campinho estava havendo grande comércio de entorpecente no local; Que várias pessoas paravam de veículo, pegava entorpecente e saia; Que, de imediato, a equipe fez a verificação no local, onde foi feito o desembarcado e achou esse suspeito próximo a escadaria; Que, de imediato, foi feito a busca pessoal no mesmo, foi encontrado porções de substâncias análogas à cocaína e à pedra, e (...) um valor de dinheiro também no short; Que do lado da escadaria também tinha um prato com vestígios de entorpecente; Que, provavelmente ali, pegava a pedra, dividia, quebrava a pedra e fazia a venda de entorpecente; Que juntamente também (...) tinha um jogo de chaves; (...) Que, provavelmente, algum usuário fez o furto do material em troca de entorpecente; (...) Que [esse material] estava na escadaria bem próximo de onde ele foi abordado; Que estava até uma faca, um garfo e um prato; (...) Que na hora da busca pessoal foi encontrado as porções no bolso dele, uma porção e as pedras; (...) Que na busca pessoal foi encontrado entorpecente no bolso dele; (...) Que vale lembrar também que essa região do Pedregal aí, é uma região bem ‘área quente’, que o tráfico de entorpecente na região é bem grande; (...) Que não admitiu não [que estivesse vendendo]; Que, no momento, ficou em silêncio até porque também tinha bastante usuários lá nas proximidades; (...) Que não [conhecia o acusado]; (...) Que nenhum dúvida [tenho em relação ao entorpecente encontrado no bolso do réu]; (...) Que [a denúncia] falou que tinha um indivíduo bem próximo da escadaria fazendo a venda de entorpecente; (...) Que foi feito a busca nesse indivíduo aí, onde foi encontrado entorpecente; Que ali é região bastante movimentada com bastante usuário, por pessoas que procuram por entorpecentes, que, geralmente, tem aquela área como venda; (...) Que 10, 15, 20 metros [que é de distância do meio fio até a escadaria]; (...)”.

O réu RENATO, quando ouvido em juízo, declarou:

“(...) Que sou pintor; (...) Que eu recebo por mês R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); (...) Que eu sou dependente químico, (...) uso droga desde os meus 12 (doze) anos de idade; (...) Que [uso] cocaína, maconha e pasta base; (...) Que eu uso mais a noite quando saio do serviço; (...) Que queria um tratamento; (...) Que eu estava no local, eu fui lá para pegar uma droga para ‘mim’ usar e aí esses policiais me prenderam, falando que eu era traficante; (...) Que no dia lá, eu estava mesmo na escadaria, eu estava com esse prato, eu estava ‘virando’ o pó para eu usar; Que tinha eu mais demais pessoas; Que chegou a ROTAM batendo em todo mundo, xingando e dando tiro; (...) Que, nessa, eu fiquei parado e o prato estava do meu lado; Que eu estava usando; Que eu estava lá para ‘mim’ usar a droga, aí chegaram eles nesse momento, aí bateram em nós, deram tiro para o alto, e levou só eu para o CISC porque eu tenho mais passagem, eu sou o mais discriminado; (...) Que levou só eu para o CISC, mas eu estava nesse local para eu usar a minha droga; Que eu trabalho, tenho filho; (...) Que eu estava com ela (droga), com o prato e com a colher; (...) Que era minha [essa quantia em dinheiro]; (...) Que um dia antes tinha recebido mais cedo, e estava lá gastando; Que eu nem sei quanto que tem [de dinheiro], eu estava louco de droga; (...) Que no Leblon, lá na Rua 4, [que comprei essa droga]; (...) Que eu paguei nas 06 pedras, eu paguei R$ 50,00 (cinquenta reais), e no pó, paguei R$ 30,00 (trinta reais); (...) Que isso, [estava usando] eu e mais 05 (cinco) pessoas; (...) Que eles foram abordados, mas não foram conduzidos, só eu, porque eu tenho mais passagem; (...) Que eu sou apenas usuário; (...) Que eu não sou essa pessoa que eles estão falando não; (...) Que eu estava lá usando no local, eu e mais 06 (seis) pessoas; (...) Que eu comprei essas 06 (seis) pedras e 2 g (dois gramas) de pó; (...) Que quando eu sentei lá para eu usar, um usou, eu ia usar, chegou a polícia; (...) Que eu tinha acabado de fazer um ‘bico’, que eu faço ‘bico’ também (...) no lava jato, carpo quintal; Que faço vários ‘biquinhos’, que diretamente estou recebendo R$ 100,00 (cem reais), cento e pouquinho, R$ 200,00 (duzentos reais), tudo para eu usar minha droga; (...) Que na turma da ‘cracolândia’, os usuários, tudo mundo cheira sua droga, cada um dá um pouquinho para cada um; (...) Que todo mundo estava usando, todo mundo estava com uma droguinha; (...) Que nessa que estava no prato era minha, que eu tinha acabado de comprar, era minha; (...) Que eu estava usando; (...) Que eu estava usando e dando para os meus amigos usar também e como eles iam dar a deles para eu usar também; (...) Que naquele dia, eu estava dando para nós fumarmos e cheirar; (...) Que estava no prato [a droga]; (...) Que não [estava no bolso a droga], estava no prato para nós usarmos; (...) Que era minha [essa droga]; Que no dia lá, (...) eu estava louco de droga, não sabia nem o que falava, por isso que falei que não era [minha a droga na delegacia]; (...) Que agora estou lúcido, estou são, era minha mesmo, que era para o meu uso mesmo; (...) Que [na delegacia] falei porque eu estava (...) na ‘onda’ da droga ainda, eu com medo, pensando que iam me matar, ‘essa droga não é minha não’; (...) Que eu estava louco de droga, por isso que falei isso na delegacia, mas a droga é minha, peguei para o meu uso; (...) Que é a mesma droga que eles falam que estava no meu bolso e estava no prato, mas não estava no meu bolso, estava no prato; (...)”.

Ressai dos autos que o réu, quando ouvido perante este juízo, assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, contudo, alegou que era para seu consumo pessoal, bem como ia compartilhar com os outros 05 (cinco) a 06 (seis) usuários que estavam junto consigo na escadaria do campo de futebol do bairro Pedregal.

Todavia, vejo que o próprio acusado se contradisse em suas palavras, isto porque, no primeiro momento de seu interrogatório judicial, alegou que foi até o local para “pegar uma droga para ‘mim’ usar”, sendo que, posteriormente, afirmou que adquiriu 06 (seis) pedras de pasta base e uma porção de cocaína no bairro Jardim Leblon pelo valor total de R$ 80,00 (oitenta reais).

Já em um segundo momento, relatou que estava fazendo uso do entorpecente quando os policiais chegaram ao local, tanto que sustentou que estava inconsciente, por estar “louco de droga”.

Acontece que, na sequência, já alegou que no dia dos fatos, ele que foi o responsável por compartilhar seu entorpecente com os outros usuários, sob a justificativa de que “na turma da ‘cracolândia’, os usuários, tudo mundo cheira sua droga, cada um dá um pouquinho para cada um”.

Com isso, asseverou que estava com o prato e a colher porque estava virando toda a droga que comprou. Inclusive, disse que “um usou, eu ia usar, chegou a polícia”.

Já ao ser questionado sobre sua versão dada na fase policial, o acusado argumentou que estava sob efeito de entorpecente e, por isso, “não sabia nem o que falava”.

Por sua vez, vejo que, durante a fase judicial, a defesa não produziu qualquer prova para comprovar a versão dada ao réu, por mais contraditória que seja, quanto ao fato de estar no local em que os fatos ocorreram,
tão somente
, para fazer uso de entorpecente com outros usuários e lhes fornecer gratuitamente substância proscrita.

Desse modo, é surreal acreditar em sua versão de que estava sob efeito de entorpecente mesmo não tendo feito uso de narcótico, já que asseverou que comprou 06 (seis) pedras de pasta base e uma porção de cocaína, sendo que foi exatamente essa mesma quantia que foi apreendida em seu poder.

De outra senda,
ratificando a traficância praticada pelo denunciado
, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais militares DIOGO FERNANDES DA CONCEIÇÃO e VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS, os quais testemunharam que estavam realizando patrulhamento pelo bairro Pedregal, quando um transeunte informou para a guarnição que havia várias pessoas realizando a venda de entorpecente na escadaria do campo de futebol, que ficava situado atrás da Base da PM do referido bairro.

Com essa informação, e cientes de que todas as vezes que a viatura passava pelo local, as pessoas que ali se encontravam, empreendiam fuga, esclareceram que a guarnição se dividiu e enquanto o motorista mais um integrante foi na viatura por um lado, outra parte foi pelo outro lado a pé, e conseguiu deter o réu na escadaria.

Ademais, realizada busca pessoal no denunciado, esclareceram que foi apreendido no bolso da veste do acusado, uma quantia em dinheiro, uma porção de cocaína (em pó) e algumas pedras pequenas de pasta base e, ainda, ao seu lado, um prato sujo com resquícios de entorpecente juntamente com uma colher e uma faca e mais um jogo de chaves dentro de uma embalagem fechada.

Outrossim, ao serem questionados, afirmaram que não tinham qualquer dúvida de que todo o entorpecente e o dinheiro apreendidos foram localizados dentro do bolso do short do acusado.

E mais, asseveram que a região em que os fatos ocorreram é bastante conhecida no meio policial, por haver grande movimentação de usuários e também venda de entorpecentes.

Não bastasse isso, o militar DIAGO reforçou que o réu, no momento da abordagem, estava sozinho sentado na escadaria, enquanto que o grupo de usuários que ali se encontrava, estava do outro lado, em uma esquina.

Além disso, referido militar também pontuou que em relação ao prato com resquício de entorpecente que foi apreendido do lado do réu, os traficantes, normalmente, ‘viram’ a droga com ácido para aumentar a quantidade da porção para vender. Inclusive, nesse ponto, também ressaltou que o cheiro da pasta base era bem forte, e a mesma coloração amarelada das pedras que foram encontradas no bolso do denunciado, tinha no prato apreendido.

Como se vê, os depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência que ensejou a prisão em flagrante do acusado são coerentes e harmônicos entre si e com todo o conjunto probatório e, por este motivo, devem ser recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Reforçando esse entendimento, frisa-se que inexistem provas de que eles criaram uma situação fática de flagrância com o intuito de legitimar a prisão do denunciado. Ao contrário, as provas demonstram que o flagrante foi perfeito e que a substância entorpecente foi apreendida na posse do acusado.

Desse modo, é conveniente registrar que os depoimentos dos policiais militares não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos, de forma a desmerecê-los.

[...]

Atrelado às declarações supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 62406757), Boletim de Ocorrência n° 2021.171182 (ID 62406756) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2021.77355-01 (ID 62406768), que o acusado trazia consigo uma porção de cocaína pesando 2,11 g (dois gramas e onze centigramas) e 06 (seis) porções de pasta base, pesando o total de 5,10 (cinco gramas e dez centigramas), quantidade estas que, por si só, demonstram suas finalidades comerciais, isto porque,
a um
, estava toda subdividida em porções, prontos para a venda; e,
a dois
, não foi apreendido nenhum petrecho que desse indicativo de que o réu iria fuma-la, como, por exemplo, isqueiro, fósforo, cachimbo e/ou lata de alumínio.

Reforçando essa premissa, frisa-se ao lado do réu também foram apreendidos um prato, uma colher e uma faca, os quais, ao serem periciados, apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, demonstrando, com isso, que eram utilizados pelo réu para ‘virar’ a cocaína para aumentar sua quantidade e, consequentemente, seus lucros.

Além disso, destaque-se que foram apreendidos R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) em poder do denunciado, valores estes que o mesmo não logrou êxito em comprovar sua origem lícita, razão pelo qual entendo que era proveniente da atividade espúria que praticava, à época dos fatos.

[...]

Desse modo, entendo que a negativa do réu acerca de seu envolvimento com a traficância, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, já que sua defesa não logrou êxito em comprová-la, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

[...]

Por oportuno, em relação à alegação de usuário sustentada pelo acusado, em sede de alegações finais, entendo que a forma como estavam acondicionadas as porções de entorpecente, aliado à apreensão de R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) em espécie, e às circunstâncias da ocorrência, que se desenvolveu em decorrência de informação de comércio de entorpecente no local, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas).

Porém, é verdade que mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência, inclusive, sedimenta no Enunciado Orientativo n° 03 do TJTM, in verbis:

Enunciado n.o 3
. “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Desse modo, o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo substância entorpecente destinada a mercancia.

Com isso, não é possível acolher as teses da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do denunciado, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR
o denunciado
RENATO ARRUDA DIAS
, brasileiro, pintor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 09/01/1996, filho de ED CHRISTIAN DE ARRUDA, portador do RG n.° 2614284-8 SSP/ MT e inscrito no CPF sob o no. 058.729.631-30,
nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2.006
. [...]”
(Id. 178284322)

Conforme se extrai dos autos, com o apelante foram apreendidas seis porções de pasta-base de cocaína, pesando 5,10 g (cinco gramas e dez decigramas) e uma trouxa de cocaína, com peso de 2,11 g (dois gramas e onze decigramas), além de um prato e uma faca, com resquícios de cocaína (Id. 178284269, p. 18/23), R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) em moeda corrente e um jogo de chaves em embalagem fechada.

As testemunhas Diogo Fernandes da Conceição e Vitor Augusto Carvalho Martins, policiais militares que realizaram a abordagem do recorrente, quando ouvidos sob o crivo do contraditório, confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Na ocasião, abordaram o apelante no local dos fatos e, em revista pessoal, foi localizado o entorpecente e os valores em moeda corrente, bem como, o prato e a faca contendo os resquícios de droga estava próximo a este.

Na fase inquisitiva, o recorrente afirma que a droga encontrada e os demais itens não lhe pertencem, inclusive os valores em moeda corrente. No entanto, em juízo, alega ser usuário de entorpecente, bem ainda, a droga encontrada era para seu uso próprio e o dinheiro seria proveniente de uma diária.

Embora o apelante negue a conduta delituosa de tráfico ilegal de drogas, essa versão está divorciada dos elementos probatórios.

O laudo pericial realizado no material constatou que a droga se tratava de cocaína.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra
in
“Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelo recorrente.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de droga), a forma de seu acondicionamento, apreensão de petrechos utilizados para o preparo da droga e valores em moeda corrente, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime
.

Neste sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, resta configurada a prática do crime previsto no artigo 33 da lei no 11.343/2006.

Além disso, o apelante não comprou qualquer renda lícita nos autos, o que evidencia que fazia do tráfico o seu meio de vida.

Neste norte, resta verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de
Renato
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção.

Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da mesma Lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.”
(GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81)

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Além do mais, não foram apreendidos com o recorrente qualquer petrecho destinado ao uso do entorpecente.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Adota-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

[...] “O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [...]
(Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018)

Por sua vez, na grande maioria dos casos, o usuário de drogas utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006:

“à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício”.
(Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009)

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Camara Criminal, julgado em 29/11/2011)

Sobre a quantidade de droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137)

Na hipótese dos autos, se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de
cocaína
apreendido seria capaz de produzir mais de
72 (setenta e duas) doses
para serem aspiradas ou
721 (setecentos e vinte e uma)

doses
para ser consumida via endovenosa.

Insta salientar que, em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois, ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo recorrente, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Além disso, o contexto da prisão do recorrente indica ser ele praticante do comércio espúrio, haja vista ter sido preso em flagrante na posse de drogas, além de petrechos utilizados no seu preparo e valores em moeda corrente, em local conhecido como ponto de venda de entorpecente.

O valor apreendido com o apelante é oriundo do tráfico ilegal de drogas, pois a única fonte de renda que se encontra nos autos é o tráfico, ou seja, não se conseguiria provar origem lícita do valor.

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória acostada nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do delito.

Alternativamente, pugna a defesa pela incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei 11.343/2006) em sua fração máxima, sob o argumento de que
Renato
preenche os requisitos autorizadores da benesse.

Compulsando os autos, razão não lhe assiste.

Para melhor análise deste pleito, necessário transcrever trechos de interesse da decisão de primeiro grau:

“[...] Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua
dedicação a atividade criminosa
consistente no tráfico de entorpecentes, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais (ID 62435407), que ele responde outras 03 (três) ações penais em curso.

Ademais disso, frisa-se que o réu não comprovou que, à época, estava exercendo atividade lícita, demonstrando, com isso, que utilizada essa atividade como meio de ganhar dinheiro. Prova disso é que não logrou êxito em comprovar a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder.

Corroborando com essa assertiva, evidencia-se também sua expertise nessa atividade espúria pela forma como estava acondicionado todo o entorpecente, além da apreensão de petrechos.

Desse modo, diante do conjunto probatório produzidos nos autos, resta nítido, a meu ver, sua dedicação na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado. [...]”
(Id. 178284322)

O legislador, ao editar a Lei no 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

No caso concreto, apresenta-se inequívoca a existência de fundamentação concreta para justificar o não reconhecimento do tráfico privilegiado, pois, conforme computa-se dos autos, o apelante possui ações penais em curso.

Assim, diante do contexto fático entendo que os elementos amealhados aos autos indicam que o recorrente não faz jus ao benefício do artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006.

O fato de estar respondendo a outras ações penais demonstra que o recorrente se dedica às atividades criminosas.

Destaco que o raciocínio explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, conforme se constata do entendimento do Supremo Tribunal Federal que abaixo transcrevo:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
HC
204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021) (negritou-se)

[...]
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.
3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.
(
HC
201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) (negritou-se)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada.
(
HABEAS CORPUS
n. 132.423/ AL, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 16 de maio de 2017) (negritou-se)

Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Constitucional. Afastamento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, com fundamento na existência de ações penais em curso. Possibilidade. Precedente. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias no sentido do envolvimento do agravante com atividades criminosas. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento do réu com atividades criminosas, o qual justifica a aplicação ao caso do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (HC no 132,423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). 2.
É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC no 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 3. Agravo regimental não provido.
(
HC
190946 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021) (negritou-se)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 900g de maconha e 213,622g de cocaína e o registro de que o paciente ostenta diversas ações penais destoam de quadro de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido.
(
HC
143498, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021)

No mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, C.C 40, VI DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INVIABILIDADE – CRONOLOGIA E HISTÓRICO DAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE COM 16 PORÇÕES DE MACONHA – PROVAS EM JUÍZO – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS – NEGATIVAS DOS RÉUS INCAPAZ DE FRAGILIZAR DECLARAÇÕES DO AGENTES DA POLÍCIA CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO – COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENORES – DOCUMENTOS CONFECCIONADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – FÉ PÚBLICA – 2.1) FRAÇÃO DE 2/3 EXACERBADA – VIOLAÇÃO DE CRITÉRIOS RAZOÁVEIS – PRINC. DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – READEQUAÇÃO PARA METADE (1/2) – 3) PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ – PENA REDIMENSIONADA PARA SEU MÍNIMO LEGAL – 4) TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA – 5) PENAS READEQUADAS – REGIME INICIAL ABRANDADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada, com os mesmos registros constantes no B.O, laudo preliminar e laudo definitivo, ausente qualquer indício de violação. 1.1 Deve ser mantida a condenação dos réus por tráfico quando, se as provas colhidas nos autos, demonstram, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, considerando a forma e o local em que os réus foram presos, não havendo qualquer motivo para duvidar dos depoimentos colhidos em juízo dos policiais, restando isolada a alegada negativa de autoria dos acusados. [...] “Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.” (N.U 0004231-80.2020.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022. [...]
(N.U 1004193-40.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – [...] APELO MINISTERIAL: AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÃO PENAL EM CURSO – POSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA DO PARECER. 1. É válida a busca pessoal se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública. No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais não residiu apenas nas denúncias anônimas (informando que paciente era membro de conhecida organização criminosa e praticava a traficância), mas também no fato de que ao visualizar a guarnição, o apelante empreendeu fuga e dispensou “objeto suspeito”, circunstância que, evidentemente, autoriza o trabalho ostensivo da polícia. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. 2. O crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é crime de ação múltipla, se consumando quando o agente comete qualquer um dos núcleos. No caso, o apelante, confessou que tinha o entorpecente em depósito, para o comércio malsão, estando configurado o crime de tráfico. 3. A existência de ação penal em curso, é fundamentação idônea a afastar a concessão da benesse do tráfico privilegiado, vez que evidencia a dedicação a atividades criminosas.
(N.U 1001408-75.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – MINORANTE INAPLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. A conduta de manter em depósito 16 (dezesseis) porções individuais de pasta-base de cocaína [com peso aproximado de 21g], para vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000). A pequena quantidade de droga não descaracteriza a traficância, mesmo porque a localização de produtos químicos como acetona e anestésico, utilizados no preparo da pasta-base de cocaína, e a forma de acondicionamento [porções individuais], somadas, evidenciam adulteração/preparação da droga para venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)Embora o c. STF possua entendimento no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (RHC no 209413 AgR/MG), essa posição não se encontra consolidada, visto que, recentemente, tanto a e. Primeira Turma quanto a Segunda, entenderam que a existência de ações penais em curso pode indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no HC no 204946/RO; AgRg no HC no 201617/AM). A contumácia delitiva, especialmente em crimes idênticos, da mesma espécie e voltados ao comércio ilícito de drogas, pode obstar o reconhecimento da figura privilegiada, notadamente porque essa causa de diminuição visa distinguir o agente que se envolve circunstancialmente com o tráfico de drogas e, portanto, não possui outros envolvimentos com o comércio ilícito de entorpecentes e/ou outros crimes. Em outras palavras, mostra-se ilógico responsabilizar igualmente aquele que ostenta diversas anotações penais e aquele sem registro criminal algum, critério objetivo previsto em lei para diferenciação.”
(N.U 1000259-38.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

[...] O ingresso na residência do apelante se deu em razão do flagrante delito verificado pela posse de droga em via pública, e na indicação feita pelo próprio apelante de que no interior da residência guardava outra quantidade de droga. Como se sabe, tais delitos são considerados permanentes, e essas circunstâncias exigem ação imediata por parte dos agentes públicos, permitindo, portanto, a entrada no domicílio sem exigência do mandado judicial, conforme preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O STF, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou entendimento, segundo o qual “inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, quando indicarem que o agente se dedicava às atividades criminosas.” (sic).”
(N.U 1001156-96.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Logo, entendo que não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, uma vez que o apelante não preenche os requisitos autorizadores para sua concessão, uma vez comprovada a sua dedicação às atividades criminosas.

Por fim, a defesa busca a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Entretanto, o pleito resta prejudicado, pois, não houve modificação da pena do apelante, mantendo-se inalterada em 05 (cinco) anos de reclusão, o que atrai a incidência do disposto no artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal, razão pela qual deve ser conservado no
semiaberto
.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Renato Arruda Dias
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025